Tribunal: TJBA
Processo: 0504147-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0504147-96.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Danilo Xavier Leite Defensor Público: Dr. Eduardo Camill Braun Carreira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Manoel Cândido Magalhães de Oliveira Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CP). INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. ENUNCIADO DA SÚMULA 582, DO STJ. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INALBERGAMENTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA COMPROVADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULAÇÕES JÁ ACOLHIDAS PELA MAGISTRADA SINGULAR. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER EFETUADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado na Súmula 231, do STJ, mantendo, assim, as penas fixadas na sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Danilo Xavier Leite, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas definitivas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta no Inquérito Policial que no dia 15 de março de 2020, por volta das 16h30min, a vítima Daniel Bispo da Conceição estava na Rua Waldemar Falcão, no bairro Brotas, dentro do seu veículo, com a janela aberta, quando parou em um semáforo e foi surpreendido pelo ora denunciado que se aproximou e, mediante grave ameaça, com o uso de uma faca grande, tipo peixeira, cabo branco, ordenou que o ofendido entregasse o seu aparelho celular da marca/modelo Motorola Moto G7, cor preta. Amedrontada, a vítima entregou o seu bem e o ora denunciado empreendeu fuga. Após a ação delituosa, o ofendido acionou uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local e informou o ocorrido. A guarnição empreendeu diligências, localizou o ora denunciado que estava em posse do aparelho celular da vítima e de uma faca tipo peixeira (Auto de Exibição e Apreensão fl. 09), e o conduziu para a Delegacia, onde ele confessou a prática criminosa com o uso da faca”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição; subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no inciso II, do art. 14, do Código Penal (tentativa), na fração de 2/3 (dois terços); a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto simples; o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca, e, ainda, na hipótese de manutenção da condenação, a fixação das penas-base no mínimo legal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a realização da detração penal. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 93528510, pág. 9), o auto de entrega (Id. 93528512) e os depoimentos judiciais das testemunhas Tácio Jesus de Oliveira e Felipe Moreira Costa. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos do caderno processual, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a autoria delitiva, convém destacar as declarações prestadas pela vítima, em sede inquisitorial. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. V – Embora o ofendido não tenha sido ouvido judicialmente, o relato colhido perante a Autoridade Policial apresenta-se em consonância com o arcabouço probatório produzido em juízo, sendo inequívoco, portanto, seu valor como elemento de convicção complementar da Magistrada Sentenciante. O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Desse modo, o Julgador não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório. VI – Importa salientar, outrossim, que o decreto condenatório baseou-se em uma análise conjunta das provas, que se mostraram harmônicas e convergentes. A tese de que não houve a oitiva da vítima em juízo, tampouco o reconhecimento formal do Acusado sob o crivo do contraditório, não possui o condão de, por si só, conduzir à absolvição, uma vez que os Policiais Militares ratificaram judicialmente a apreensão do bem e da faca em poder do Apelante, bem como o reconhecimento efetuado pela vítima logo após o flagrante. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas, tais como as declarações da vítima quando corroboradas pelos depoimentos judiciais dos Policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente [em curto espaço de tempo após a prática delitiva] ainda na posse do bem subtraído e da arma utilizada. Nessa linha intelectiva: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. VII – No que tange ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, melhor sorte não assiste à defesa. O acervo probatório demonstra que o Réu obteve a posse da res furtiva, não havendo dúvidas acerca da conclusão do iter criminis próprio do delito patrimonial que lhe fora imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da amotio ou apprehensio, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). O fato de o bem subtraído ter sido apreendido e devolvido à vítima, após a ação dos agentes policiais, não descaracteriza a consumação delitiva. VIII – A tese de desclassificação da conduta para o crime de furto não merece prosperar. A elementar que distingue o roubo do furto é o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. No caso dos autos, a grave ameaça restou inequivocamente configurada pela utilização ostensiva de arma branca (faca tipo peixeira). IX – Quanto ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca, inviável o acolhimento da pretensão defensiva. A “potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante”, sendo prescindível a realização de perícia quando a utilização do artefato é comprovada por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais que apreenderam o objeto em poder do agente. X – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, presente a majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, CP), as penas foram elevadas em 1/3 (um terço), tornando-se definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Tendo em vista a confissão do Réu na fase inquisitorial (Id. 93528511, págs. 3/4), impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o que não implica, todavia, em qualquer redução de pena, em virtude do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Mantém-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal). XI – No que se refere à concessão do direito de recorrer em liberdade, cumpre observar que tal pretensão já fora acolhida pela Juíza a quo. Confira-se: “Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que respondeu solto ao presente feito” (Id. 93528959, pág. 6). XII – Salienta-se, por fim, que a detração penal deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso, e, na extensão conhecida, pelo improvimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado na Súmula 231, do STJ, mantendo, assim, as penas fixadas na sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0504147-96.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Danilo Xavier Leite, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado na Súmula 231, do STJ, mantendo, assim, as penas fixadas na sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.